Tribunal: CARF
Processo: 10665.720329/2008-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à prestação de serviços, observados os requisitos da lei, dentre eles terem sido os bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e terem sido tributados pela contribuição na aquisição.
CRÉDITO. TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS. OPERAÇÕES DE VENDA. POSSIBILIDADE.
Considerando que o transporte de produtos acabados tem como destino final a venda, já contratada ou a contratar, ainda que dependente de passagem por estabelecimento comercial da pessoa jurídica, os gastos de manutenção e funcionamento da frota própria do Recorrente, incluindo combustíveis e lubrificantes, revestem-se da natureza de despesas de transporte na venda, equiparando-se, portanto, aos dispêndios com frete.
CRÉDITO. TRANSPORTE DE CARVÃO ENTRE ESTABELECIMENTOS. COMBUSTÍVEL. POSSIBILIDADE.
Considerando se tratar de combustível utilizado no processo produtivo (siderurgia), geram desconto de crédito da contribuição não cumulativa os gastos com serviços de transporte de carvão entre estabelecimentos da pessoa jurídica.
CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. FORNECEDORES INAPTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexistindo comprovação de pagamento aos fornecedores declarados inaptos, ainda que tenha havido a emissão de notas fiscais anteriormente à declaração de inaptidão ou à desativação da inscrição da pessoa jurídica com efeitos retroativos, afasta-se o direito ao desconto de crédito da contribuição não cumulativa.
CRÉDITO. ALUGUEL DE VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE.
A lei autoriza o desconto de crédito em relação ao aluguel de máquinas e equipamentos comprovadamente utilizados nas atividades da empresa, dentre os quais se incluem os veículos.
CRÉDITOS. DISPÊNDIOS COM SERVIÇOS PORTUÁRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste previsão legal ao desconto de crédito relativo aos dispêndios com serviços portuários, serviços de embarque e outros serviços relacionados à exportação.
CRÉDITO. AQUISIÇÕES DE INSUMOS JUNTO A PESSOAS FÍSICAS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A lei veda o desconto de crédito da contribuição não cumulativa em relação a aquisições de insumos não tributadas, dentre as quais se incluem aquelas realizadas junto a pessoas físicas.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.720329/2008-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.741 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
FERDIL PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os
bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à
prestação de serviços, observados os requisitos da lei, dentre eles terem sido os
bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e terem sido
tributados pela contribuição na aquisição.
CRÉDITO. TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS. OPERAÇÕES
DE VENDA. POSSIBILIDADE.
Considerando que o transporte de produtos acabados tem como destino final a
venda, já contratada ou a contratar, ainda que dependente de passagem por
estabelecimento comercial da pessoa jurídica, os gastos de manutenção e
funcionamento da frota própria do Recorrente, incluindo combustíveis e
lubrificantes, revestem-se da natureza de despesas de transporte na venda,
equiparando-se, portanto, aos dispêndios com frete.
CRÉDITO. TRANSPORTE DE CARVÃO ENTRE ESTABELECIMENTOS.
COMBUSTÍVEL. POSSIBILIDADE.
Considerando se tratar de combustível utilizado no processo produtivo
(siderurgia), geram desconto de crédito da contribuição não cumulativa os
gastos com serviços de transporte de carvão entre estabelecimentos da pessoa
jurídica.
CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. FORNECEDORES INAPTOS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
PAGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Inexistindo comprovação de pagamento aos fornecedores declarados inaptos,
ainda que tenha havido a emissão de notas fiscais anteriormente à declaração
de inaptidão ou à desativação da inscrição da pessoa jurídica com efeitos
retroativos, afasta-se o direito ao desconto de crédito da contribuição não
cumulativa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.720329/2008-96
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.741 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720329/2008-96

CRÉDITO. ALUGUEL DE VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES
DA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE.
A lei autoriza o desconto de crédito em relação ao aluguel de máquinas e
equipamentos comprovadamente utilizados nas atividades da empresa, dentre
os quais se incluem os veículos.
CRÉDITOS. DISPÊNDIOS COM SERVIÇOS PORTUÁRIOS. AUSÊNCIA
DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste previsão legal ao desconto de crédito relativo aos dispêndios com
serviços portuários, serviços de embarque e outros serviços relacionados à
exportação.
CRÉDITO. AQUISIÇÕES DE INSUMOS JUNTO A PESSOAS FÍSICAS.
AUSÊNCIA
DE
PAGAMENTO
DA
CONTRIBUIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A lei veda o desconto de crédito da contribuição não cumulativa em relação a
aquisições de insumos não tributadas, dentre as quais se incluem aquelas
realizadas junto a pessoas físicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para reverter as glosas de crédito, observados os demais requisitos da lei e desde que
os dispêndios se encontrem devidamente lastreados em documentação comprobatória, nos
seguintes termos: I. Por unanimidade de votos, em relação aos dispêndios com o transporte de
carvão entre estabelecimentos da pessoa jurídica. II. Por maioria de votos, em relação (i) aos
gastos com manutenção e utilização de veículos próprios ou alugados, utilizados no transporte de
produtos acabados destinados à venda, incluindo reparos, pneus, câmaras, peças e acessórios,
bem como combustíveis e lubrificantes, exceto se tais bens ou serviços ocasionarem aumento de
vida útil superior a um ano aos bens em que aplicados, vencidos os conselheiros Mara Cristina
Sifuentes e Márcio Robson Costa que mantinham a glosa; e (ii) aluguel de veículos
comprovadamente utilizados nas atividades da pessoa jurídica, vencida a conselheira Mara
Cristina Sifuentes, que mantinha a glosa.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Lara Moura Franco Eduardo (Suplente convocada), Laércio Cruz Uliana Junior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente o Conselheiro
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.741 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720329/2008-96

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado para se contrapor ao despacho decisório da
repartição de origem em que não se reconhecera do direito creditório pleiteado, relativo à
Contribuição para o PIS não cumulativa, e, por conseguinte, não homologara as compensações
correspondentes.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, foram efetuadas glosas de créditos
apurados a partir da aquisição dos seguintes bens ou serviços:
a) pneus, câmaras, peças e acessórios para veículos próprios ou locados, utilizados
no transporte de produtos acabados, por não se enquadrarem no conceito de insumos;
b) insumos fornecidos pela empresa Adjair Paiva do Nascimento, CNPJ
02.418.563/0001-20, a partir de agosto de 2004, em razão da declaração de inaptidão publicada
pela Receita Federal em 20/07/2004, bem como da falta de apresentação dos comprovantes de
pagamento ao alegado fornecedor;
c) insumos fornecidos pela empresa Crossover Comércio de Metais Ltda., CNPJ
06.093.293/0001-85, a partir de 22/01/2004, em razão da declaração de inaptidão publicada pela
Receita Federal em 01/07/2005, cujos efeitos retroagiram àquela data, bem como da falta de
apresentação dos comprovantes de pagamento ao alegado fornecedor. Além disso, a empresa
teve a inscrição de seu cadastro desativada em 31/07/2004 no Estado do Rio de Janeiro, com a
emissão de ato declaratório considerando inidôneos todos os documentos fiscais emitidos pela
empresa;
d) insumos fornecidos pela empresa Trapézio Produtos Siderúrgicos Ltda., CNPJ
06.093.302/0001-38, em razão da declaração de inaptidão publicada pela Receita Federal em
23/06/2009, bem como da falta de apresentação dos comprovantes de pagamento ao alegado
fornecedor, tendo a inscrição da empresa sido desativada de ofício no cadastro do Estado do Rio
de Janeiro em 31/07/2004, com a declaração de inidoneidade de seus documentos fiscais;
e) insumos fornecidos pela empresa Pentágono Comércio de Ferro e Aço Ltda.,
CNPJ 06.201.71510001-99, em razão da declaração de inaptidão publicada pela Receita Federal
em 27/11/2009, bem como da falta de apresentação dos comprovantes de pagamento ao alegado
fornecedor, tendo sua inscrição sido desativada de ofício no cadastro do Estado do Rio de
Janeiro em 03/06/2004, com a declaração de inidoneidade de seus documentos fiscais a partir de
tal data;
f) combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos próprios ou alugados, no
transporte de produtos acabados;
g) manutenção, reparos e peças dos veículos próprios ou alugados, utilizados no
transporte de produtos acabados;
h) aluguel de veículos, por falta de previsão legal;
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.741 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720329/2008-96

i) serviços prestados por pessoas jurídicas, por não constituírem despesas com
fretes, conforme notas fiscais apresentadas.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento da
improcedência do despacho decisório, aduzindo o seguinte:
1) a não cumulatividade das contribuições deve ser interpretada de forma ampla,
razão pela qual dão direito a crédito as aquisições de pneus, câmaras, peças e acessórios para
veículos próprios ou locados, utilizados no transporte de produtos acabados;
2) direito a crédito nas aquisições de insumos junto a pessoas físicas
(principalmente carvão), sob pena de violação dos princípios da capacidade contributiva e da
isonomia, uma vez que tais itens constituem a maior parte das compras de insumos realizadas no
setor siderúrgico;
3) impossibilidade de se prever a inidoneidade das notas fiscais quando o
respectivo despacho é emitido posteriormente, sendo tal averiguação função fiscalizadora do
Fisco e não do contribuinte, dada a impossibilidade de este último proceder ao acompanhamento
de tais procedimentos. Além disso, não se provou o conluio entre o remetente e o destinatário
para provar a má-fé deste último, tendo sido apresentadas à Fiscalização as notas fiscais
solicitadas, bem como o livro Diário, onde constam todos os registros de pagamento em
discussão, situação em que se dispensa a apresentação dos comprovantes de pagamento, dado
tratar-se de recibos emitidos há mais de cinco anos, não tendo o contribuinte o dever sequer de
guardá-los, o que demonstra o completo equívoco do Fisco também neste ponto;
4) na não cumulatividade das contribuições, há o direito de desconto de crédito
em relação às aquisições de bens e serviços referentes à manutenção de veículos próprios ou
alugados, utilizados no transporte de produtos acabados, bem como de combustíveis e
lubrificantes;
5) a glosa relativa às despesas com aluguel de veículos deve ser revertida, pois o
veículo alugado nada mais é que uma máquina ou equipamento utilizado na atividade da
empresa, havendo previsão do respectivo crédito no art. 3°, inciso IV, da Lei n° 10.833/2003.
6) direito a crédito em relação a despesas com armazenagem e frete em operações
de venda (dispêndios lançados na conta 223);
7) direito a crédito no transporte de carvão entre estabelecimentos da empresa.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo todos
os procedimentos adotados pela Fiscalização, destacando-se a declaração do julgador de que a
conta 223 não se referia a despesas com fretes, mas sim a despesas com "serviços portuários,
serviços de embarque e outros serviços relacionados à exportação, prestados por pessoas
jurídicas domiciliadas no país”. O acórdão foi ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
A aquisição de pneus, câmaras, peças e acessórios para veículos próprios ou locados,
utilizados no transporte de produtos acabados, assim como a aquisição de combustíveis
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.741 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720329/2008-96

e lubrificantes e dispêndios com manutenção, peças e reparos de tais veículos não geram
direito a crédito para efeito de cálculo relativo à contribuição não-cumulativa.
Não há previsão legal para cálculo do crédito de Cofins em relação à aquisição de
insumos de pessoas físicas.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis.
No caso de comprovada inidoneidade das notas fiscais emitidas pelos fornecedores,
cabe ao contribuinte apresentar provas, por meio de documentos hábeis e idôneos, da
efetiva aquisição dos produtos.
Não há permissão na lei para a apuração do crédito em relação ao valor dos aluguéis de
veículos utilizados nas atividades da empresa.
Para que a aquisição de um serviço possa gerar crédito para a apuração da contribuição
é preciso que seja caracterizado como insumo, ou seja, deve ser aplicado ou consumido
na produção de bens ou na prestação de serviços.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/11/2010 (fl. 85), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 20/12/2010 (fl. 86) e reiterou seu pedido, repisando
os argumentos de defesa, sendo destacado que todas as aquisições, inclusive de carvão, foram
registradas na escrita fiscal de forma centralizada na matriz.
Em 29/02/2012, por meio da Resolução no 3201-000.312, o julgamento foi
convertido em diligência, para que a autoridade preparadora elaborasse um quadro comparativo
informando as datas das declarações de inidoneidade das pessoas jurídicas acima identificadas e
das notas fiscais de aquisição de bens e/ou serviços correspondentes, com a indicação das notas
emitidas antes e depois dos respectivos atos declaratórios.
Solicitou-se, ainda, que o Recorrente fosse intimado para fornecer as provas
suficientes à efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens, direitos e
mercadorias ou utilização dos serviços a que se referiam tais notas fiscais.
Em atendimento à resolução, a repartição de origem elaborou relação com
identificação das notas fiscais, sendo informado que tal documento era semelhante ao que
constara do anexo 06 do Termo de Verificação Fiscal (TVF) e ressaltado que o contribuinte já
havia sido intimado para apresentar os comprovantes dos pagamentos respectivos, não tendo,
contudo, apresentado resposta.
Cientificado dos resultados da diligência, o contribuinte se manifestou,
requerendo a declaração de nulidade dos resultados da diligência por não ter cumprido os termos
da resolução.
Em 22/08/2012, por meio da Resolução no 3201-000.342, o julgamento foi mais
uma vez convertido em diligência, para que a autoridade administrativa providenciasse a
intimação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) para ciência dos resultados da
diligência, vindo tal órgão a se manifestar no sentido de se manter a decisão da repartição de
origem em sua totalidade.
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.741 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720329/2008-96

Em 21/08/2014, por meio da Resolução no 3202-000.274, o julgamento foi
convertido, pela terceira vez, em diligência, para que a autoridade preparadora juntasse aos autos
a decisão administrativa definitiva de mérito proferida nos autos do processo no
10665.000263/2010-39, contendo a discussão acerca do direito creditório referente aos créditos
controvertidos nestes autos.

Solicitou-se, ainda, nos mesmos termos da Resolução no 3201-000.312, que, no
caso de o direito creditório não ter sido reconhecido, ainda que apenas parcialmente, que se
elaborasse um quadro comparativo informando as datas das declarações de inidoneidade das
pessoas jurídicas acima identificadas e das notas fiscais de aquisição de bens e/ou serviços
correspondentes, bem como quais notas foram emitidas antes e depois dos respectivos atos
declaratórios.
Requereu-se, também, que as notas fiscais relacionadas a este processo fossem
solicitadas à autoridade fazendária do Estado de Minas Gerais que as havia apreendido.
Por meio do Ofício SRF/Divinópolis no 015/2017, de 26/04/2017, o
Superintendente Regional da Fazenda enviou à Receita Federal cópias das notas fiscais
apreendidas em 2004, relativas a aquisições efetuadas pelo contribuinte destes autos junto às
pessoas jurídicas já referenciadas, exceto em relação à empresa da Adjair Paiva do Nascimento.
A repartição de origem elaborou relatório contendo os resultados da diligência,
acompanhado da planilha solicitada pela turma julgadora do CARF e da resposta da
Superintendência Regional da Fazenda de Minas Gerais, sendo destacado, em relação ao
processo administrativo no 10665.000263/2010-39, cuja decisão definitiva fora solicitada pela
turma julgadora, que ele havia sido enviado ao CARF apenas para subsidiar a análise de outros
processos, dentre os quais o processo objeto da diligência em questão, sendo que, no referido
processo, não houvera discussão administrativa (recurso voluntário ou manifestação de
inconformidade), fato esse que inviabilizava o atendimento desse quesito da resolução.
Esclareceu-se, ainda, que as notas fiscais relacionadas na planilha de fls. 162 a
176 haviam sido emitidas pelo Recorrente destes autos em razão do fato de que ele adotava o
procedimento de substituir as notas fiscais emitidas pelos fornecedores por notas fiscais de
entrada emitidas por ele mesmo, ou seja, tratava-se de documentos que tiveram como origem
notas fiscais de saída consideradas inidôneas.
Mais uma vez a PGFN pugnou pela manutenção do despacho decisório.
Em 27/09/2018, por meio da Resolução no 3301-000.963, de 27/09/2018,
converteu-se o julgamento, pela quarta vez, em diligência, para que fossem redistribuídos os
processos conexos ao presente para julgamento em conjunto.
É o relatório.
Voto
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.741 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720329/2008-96

Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem
em que não se reconhecera do direito creditório pleiteado, relativo à Contribuição para o PIS não
cumulativa, e, por conseguinte, não homologara as compensações correspondentes.
De início, deve-se registrar que, inobstante a produção de três relatórios de
diligência, as informações obtidas por meio deles vieram apenas confirmar o que já havia
constado do Termo de Verificação Fiscal no que concerne à não comprovação dos pagamentos
relativos às aquisições de bens ou serviços junto às pessoas jurídicas consideradas inaptas.
Remanescem controvertidas nesta instância as seguintes matérias:
a) crédito na aquisição de bens e serviços utilizados na manutenção de veículos
próprios ou alugados, incluindo pneus, câmaras, peças e acessórios, utilizados no transporte de
produtos acabados, bem como combustíveis e lubrificantes;
b) crédito nas aquisições de insumos junto a pessoas físicas (principalmente
carvão);
c) aquisições junto a pessoas jurídicas inaptas;
d) crédito relativo às despesas com aluguel de veículos;
e) crédito em relação a despesas com armazenagem e frete em operações de venda
(dispêndios lançados na conta 223);
f) direito a crédito no transporte de carvão entre estabelecimentos da empresa.
Como os presentes autos se referem à Contribuição para o PIS apurada na
sistemática não cumulativa, mister identificar, desde logo, o objeto social do Recorrente:
“exploração de Indústria Siderúrgica, em suas diversas modalidades, e a produção de fundidos,
assim como o comércio de produtos siderúrgicos e fundidos próprios e/ou de terceiros,
compra de carvão vegetal para consumo próprio e o comércio de moinha de carvão vegetal, a
exploração de florestamento e reflorestamento próprio e/ou de terceiros, e a participação em
outras empresas”.
Para análise do pleito do Recorrente, observar-se-ão os dispositivos das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003 que regem as matérias controvertidas, com destaque para o seu art.
3o, inciso II, em que se prevê o desconto de créditos na aquisição de bens e serviços utilizados
como insumos na produção ou na prestação de serviços, tendo-se em conta o critério da
essencialidade (dispêndios necessários ao funcionamento do fator de produção), nos termos
definidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp 1.221.170, submetido
à sistemática dos recursos repetitivos, de observância obrigatória por parte deste Colegiado.
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.741 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720329/2008-96

I. Crédito. Manutenção de veículos próprios ou alugados utilizados no
transporte de produtos acabados e de carvão. Combustíveis e lubrificantes.
A Fiscalização glosou créditos relativos à manutenção de veículos próprios ou
alugados, incluindo reparos, pneus, câmaras, peças e acessórios, por não se enquadrarem no
conceito de insumos, bem como créditos referentes a combustíveis e lubrificantes.
O Recorrente argumenta que a não cumulatividade das contribuições deve ser
interpretada de forma ampla, razão pela qual dão direito a crédito da contribuição não cumulativa
as aquisições acima identificadas
Considerando que os veículos sob comento são utilizados no transporte de
produtos acabados, os dispêndios relativos à sua manutenção ou à sua utilização não podem ser
considerados insumos nos termos do inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003,1
pois, em tal hipótese, os bens e serviços adquiridos devem ser aplicados na produção ou na
prestação de serviço, não alcançando, portanto, o transporte sob comento.
Em tal contexto, também se inviabiliza o desconto de crédito previsto no inciso VI
do mesmo art. 3o,2 pois, nessa hipótese também se exige que os dispêndios se refiram a bens do
ativo imobilizado utilizados na produção, exigência essa, conforme já apontado, que não se
perfaz no presente caso.
Por outro lado, considerando que o transporte de produtos acabados tem como
destino final a venda, já contratada ou a contratar, ainda que dependente de passagem por
estabelecimento comercial da pessoa jurídica, os gastos de manutenção e funcionamento da frota
própria do Recorrente, abrangendo os combustíveis e os lubrificantes, são considerados despesas
de transporte na venda, equiparando-se aos dispêndios com frete previsto no inciso IX do art. 3o
da Lei no 10.833/2003, verbis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos
I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor. (g.n.)
Não se pode ignorar que, na contratação dos serviços de transporte junto a
terceiros, o preço pago a título de frete abrange, além do lucro do transportador, os custos do
serviço prestado, dentre os quais se incluem os gastos de manutenção dos veículos, abrangendo,
pois, reparos, pneus, câmaras, peças e acessórios, bem como combustíveis e lubrificantes,

1 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o
art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
2 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para
locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.741 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720329/2008-96

destacando-se que, caso tais bens e serviços acarretem aumento de vida útil superior a um ano
aos bens em que aplicados, o crédito somente poderia ser aproveitado com base nos encargos de
depreciação,3 mas que, em razão do fato de não se tratar de bem do ativo imobilizado utilizado
na produção, tal hipótese se inviabiliza no presente caso.
Revertem-se, portanto, as glosas relativas à manutenção de veículos próprios ou
alugados, utilizados no transporte de produtos acabados destinados à venda, incluindo reparos,
pneus, câmaras, peças e acessórios, bem como combustíveis e lubrificantes, exceto se tais bens
ou serviços ocasionarem aumento de vida útil superior a um ano aos bens em que aplicados.
Em relação aos serviços de transporte de carvão entre estabelecimentos da pessoa
jurídica, considerando tratar-se de combustível utilizado no processo produtivo (siderurgia), o
desconto de crédito encontra-se autorizado pelo inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003 acima referenciado.
II. Crédito. Insumos. Aquisições junto a pessoas jurídicas inaptas.
Conforme acima relatado, a Fiscalização glosou créditos relativos a aquisições
junto a pessoas jurídicas inaptas, aquisições essas assim identificadas:
(i) insumos fornecidos pela empresa Adjair Paiva do Nascimento, CNPJ
02.418.563/0001-20, a partir de agosto de 2004, em razão da declaração de inaptidão publicada
pela Receita Federal em 20/07/2004, bem como da falta de apresentação dos comprovantes de
pagamento ao alegado fornecedor;
(ii) insumos fornecidos pela empresa Crossover Comércio de Metais Ltda., CNPJ
06.093.293/0001-85, a partir de 22/01/2004, em razão da declaração de inaptidão publicada pela
Receita Federal em 01/07/2005, cujos efeitos retroagiram àquela data, bem como da falta de
apresentação dos comprovantes de pagamento. Além disso, a empresa teve a inscrição de seu
cadastro desativada em 31/07/2004 no Estado do Rio de Janeiro, com a emissão de ato
declaratório considerando inidôneos todos os documentos fiscais emitidos pela empresa;
(iii) insumos fornecidos pela empresa Trapézio Produtos Siderúrgicos Ltda.,
CNPJ 06.093.302/0001-38, em razão da declaração de inaptidão publicada pela Receita Federal
em 23/06/2009, bem como da falta de apresentação dos comprovantes de pagamento ao alegado
fornecedor, tendo a inscrição da empresa sido desativada de ofício no cadastro do Estado do Rio
de Janeiro em 31/07/2004, com a declaração de inidoneidade dos documentos fiscais;
(iv) insumos fornecidos pela empresa Pentágono Comércio de Ferro e Aço Ltda.,
CNPJ 06.201.71510001-99, em razão da declaração de inaptidão publicada pela Receita Federal
em 27/11/2009, bem como da falta de apresentação dos comprovantes de pagamento, tendo sua
inscrição sido desativada de ofício no cadastro do Estado do Rio de Janeiro em 03/06/2004, com
a declaração de inidoneidade de seus documentos fiscais a partir de tal data.

3 Art. 3o (...)
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI, VII e XI do caput, incorridos
no mês;
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.741 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720329/2008-96

Considerando as informações supra, constata-se que, nas glosas efetuadas,
observaram-se as datas a partir das quais a situação de inaptidão fora declarada pela Receita
Federal ou a inscrição estadual fora desativada, tendo-se em conta, precipuamente, a falta de
apresentação dos comprovantes de pagamento respectivos.
O Recorrente se contrapõe a tais glosas, arguindo a impossibilidade de se prever a
inidoneidade das notas fiscais quando o respectivo despacho é emitido posteriormente, sendo tal
averiguação função fiscalizadora do Fisco e não do contribuinte, dada a sua impossibilidade de
proceder ao acompanhamento de tais procedimentos.
Aduziu, ainda, que a Fiscalização não comprovou o conluio entre o remetente e o
destinatário das mercadorias para provar eventual má-fé, tendo sido apresentadas à Fiscalização
as notas fiscais solicitadas, bem como o livro Diário, onde constam todos os registros de
pagamento em discussão, situação em que se dispensa a apresentação dos comprovantes de
pagamento, dado tratar-se de recibos emitidos há mais de cinco anos, não tendo o contribuinte o
dever sequer de guardá-los, o que demonstra o completo equívoco do Fisco também neste ponto.
Quanto a esse último argumento do Recorrente, há que se reportar ao parágrafo
único do art. 195 do Código Tributário Nacional (CTN) que estipula que “[os] livros obrigatórios
de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão
conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que
se refiram.”
No que tange ao argumento acerca da impossibilidade de o contribuinte prever a
inidoneidade das notas fiscais, considerando, inclusive, que, em alguns casos, a declaração se dá
com efeitos retroativos, a comprovação das aquisições poderia ter se dado com base nos
respectivos comprovantes de pagamento, ônus esse de que o Recorrente não se desincumbiu,
alegando que o livro Diário e as notas fiscais eram suficientes a tal mister.
Contudo, conforme decisões do CARF a seguir referenciadas, a comprovação do
pagamento, nos casos da espécie, exige a apresentação do documento respectivo, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Data do fato gerador: 10/01/2002, 20/01/2002, 31/01/2002, 10/02/2002
MULTA
REGULAMENTAR
IGUAL
AO
VALOR
COMERCIAL
DA
MERCADORIA.
NOTAS
FISCAIS,
COMPROVADAMENTE,
INIDÔNEAS.
PROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO FISCAL.
A utilização de documentação inidônea, de per si, caracteriza o ilícito tributário, que
pode ser, nos termos da lei, infirmado pelo sujeito passivo, desde que demonstre,
cumulativamente, o pagamento do preço da operação, e o recebimento das
mercadorias e ou serviços.
Recurso Especial do Procurador Provido. (Acórdão no 9303-001.739, de 08/11/2011,
rel. Henrique Pinheiro Torres – g.n.)
[...]
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2003, 2004
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.741 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720329/2008-96

(...)
NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA.
CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS
JURÍDICAS IRREGULARES. GLOSA.
Correta a glosa de créditos das Contribuições para o PIS e Cofins nas aquisições de
mercadorias para revenda de pessoas jurídicas emitentes de documentos fiscais
considerados inidôneos, decorrente de inexistência de fato ou quaisquer outras
irregularidades que as incapacitam para a realização de vendas regulares, comprovadas
em procedimento administrativo fiscal. (Acórdão no 3201-003.731, de 22/05/2018, rel.
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima – g.n.)
[...]
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
(...)
NOTAS
FISCAIS
INIDÔNEAS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DAS
OPERAÇÕES. GLOSA DE CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE.
As notas fiscais comprovadamente inidôneas que não tiveram a regularidade das
operações mercantis provada por documentação hábil e idônea não geram direito
a créditos da não-cumulatividade decorrentes das supostas aquisições nelas indicadas.
(Acórdão no 3302-006.531, de 31/01/2019 – g.n.)
[...]
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
(...)
COFINS. INSUMOS. DIMINUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA EXAÇÃO.
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DO CONTRIBUINTE.
Nos termos da súmula 509 do STJ e de precedente firmado em sede de recurso especial
julgado sob o rito de recursos repetitivos (REsp n. 1.148.444/MG), o contribuinte que
adquire mercadorias de empresas posteriormente declaradas inidôneas com
caráter retroativo só será protegido se ficar demonstrado em concreto a sua boa-fé,
o que se demonstra, em especial, pelo pagamento da operação empresarial, prova
essa inexistente nos autos. (Acórdão no 3401-005.290, de 24/05/2018, rel. Diego Diniz
Ribeiro – g.n.))
Na realização das diligências determinadas por colegiados deste CARF, conforme
acima relatado, os presentes autos foram também instruídos com os seguintes documentos e
informações:
a) relação com identificação das notas fiscais sob comento, acompanhada das
informações de que tal documento era semelhante ao que constara do anexo 06 do Termo de
Verificação Fiscal e que o contribuinte já havia sido intimado para apresentar os comprovantes
dos pagamentos respectivos, documentos esses nunca apresentados;
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-008.741 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720329/2008-96

b) cópias das notas fiscais apreendidas em 2004 pela Superintendência Regional
da Fazenda/MG, relativas a aquisições efetuadas pelo Recorrente junto às pessoas jurídicas já
referenciadas, exceto em relação à empresa da Adjair Paiva do Nascimento;
c) planilha contendo as datas de emissão das notas fiscais e informações relativas
às declarações de inidoneidade das referidas pessoas jurídicas.
Conforme já dito, esses novos dados vieram corroborar a constatação da
Fiscalização de que, embora intimado a apresentar os comprovantes de pagamento relativos às
aquisições de bens e serviços junto às pessoas jurídicas consideradas inaptas, o Recorrente não se
desincumbiu de tal ônus, razão pela qual devem-se manter as decisões da repartição de origem e
da Delegacia de Julgamento (DRJ).
Nesse contexto, diante de aquisições amparadas em notas fiscais inidôneas, cujos
pagamentos não foram comprovados pelo Recorrente, mantêm-se as glosas respectivas.
III. Crédito. Aluguel de veículos.
A Fiscalização glosou créditos relativos a aluguel de veículos, por falta de
previsão legal, considerando que tal dispêndio não se enquadra no inciso IV do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, verbis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa; (g.n.)
Nota-se que a Fiscalização considerou que os veículos são bens distintos das
máquinas e equipamentos, razão pela qual concluiu por inexistir fundamento legal ao referido
crédito.
O Recorrente se contrapõe aduzindo que a glosa relativa às despesas com aluguel
de veículos deve ser revertida, pois o veículo alugado nada mais é que uma máquina ou
equipamento utilizado na atividade da empresa.
De acordo com o Dicionário Novo Aurélio (Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1999,
p. 1279), dentre os significados do vocábulo “máquina”, encontram-se os seguintes: (...) “3.
Veículo locomotor (...) 10. Bras. SP GO Automóvel”.
Segundo a Wikipédia, “veículo (do latim vehiculum) é uma máquina que
transporta pessoas ou carga”, abrangendo, além dos automóveis, os caminhões, que vêm a ser o
elemento ora analisado.
Nesse sentido, havendo autorização legal ao desconto de crédito em relação ao
aluguel de máquinas utilizadas nas atividades da empresa, não se restringindo, portanto, à
utilização no parque produtor ou fabril (produção), devem-se reverter as glosas relativas a
aluguel de veículos comprovadamente utilizados nas atividades da empresa, observados os
demais requisitos da lei.
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-008.741 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720329/2008-96

IV. Crédito. Serviços.
Glosaram-se, ainda, créditos relativos a serviços prestados por pessoas jurídicas
(conta 223), por não se referirem a despesas com fretes, conforme notas fiscais apresentadas.
O Recorrente alega que se trata de despesas com armazenagem e frete em
operações de venda, cujo desconto de crédito encontra-se autorizado no inciso IX do art. 3o da
Lei no 10.833/20034, dispositivo esse já analisado no item I deste voto.
No entanto, conforme apuração efetuada pela DRJ nas notas fiscais respectivas, a
conta 223 não se refere a despesas com fretes, mas sim a despesas com "serviços portuários,
serviços de embarque e outros serviços relacionados à exportação, prestados por pessoas
jurídicas domiciliadas no país”.
Para esse tipo de dispêndio, inexiste previsão legal ao crédito, pois o inciso II do
art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 se refere a bens ou serviços utilizados como
insumos na prestação de serviços ou na produção, hipótese essa inaplicável ao presente caso, e o
inciso IX do mesmo artigo da Lei no 10.833/2003 se restringe aos gastos com armazenagem e
frete em operações de venda, não abarcando, por conseguinte, os referidos serviços portuários.
Mantêm-se, portanto, as referidas glosas.
V. Crédito. Aquisição de insumos junto a pessoas físicas. Carvão.
A Fiscalização glosou todos os créditos decorrentes de aquisições junto a pessoas
físicas por inexistir autorização legal a tal desconto.
O Recorrente aduz, basicamente, que se deve reconhecer o direito a crédito nas
aquisições de insumos junto a pessoas físicas (principalmente carvão), sob pena de violação dos
princípios da capacidade contributiva e da isonomia, uma vez que tais itens constituem a maior
parte das compras de insumos realizadas no setor siderúrgico.
Contudo, o crédito nessa hipótese encontra-se vedado pelo § 2o, incisos I e II, e §
3o, incisos I e II, do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, verbis:
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição.
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;

4 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for
suportado pelo vendedor.
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-008.741 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720329/2008-96

II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada
no País;
Verifica-se, portanto, inexistir suporte legal a tal pretensão do Recorrente,
merecendo destacar o fato de que as alegações de violação a princípios constitucionais não tem o
condão de afastar a observância de lei válida e vigente, em conformidade com a súmula CARF
no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
VI. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, no
sentido de reverter as glosas de crédito, observados os demais requisitos da lei e desde que os
dispêndios se encontrem devidamente lastreados em documentação comprobatória, relativamente
aos seguintes itens:
a) manutenção e utilização de veículos próprios ou alugados, utilizados no
transporte de produtos acabados destinados à venda, incluindo reparos, pneus, câmaras, peças e
acessórios, bem como combustíveis e lubrificantes, exceto se tais bens ou serviços ocasionarem
aumento de vida útil superior a um ano aos bens em que aplicados;
b) dispêndios com o transporte de carvão entre estabelecimentos da pessoa
jurídica;
c) aluguel de veículos comprovadamente utilizados nas atividades da pessoa
jurídica.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital